Tribunal: TJBA
Processo: 8001963-17.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001963-17.2021.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDISON HONORIO DIAS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AFORADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. SAÚDE. PACIENTE COM FERIMENTO INFECTADO NO PÉ ESQUERDO, COM TECIDO EM NECROSE. NECESSIDADE DE CERAC ARTERIOGRAFIA HEMODINÂMICA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, QUE DEIXOU DE CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO TERMINATIVA. TEOR DA SÚMULA N.º 421, DO STJ. HIPÓTESE NA QUAL UMA DAS PARTES VENCIDAS É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. MESMA PESSOA JURÍDICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.° 8001963-17.2021.8.05.0078, na qual figuram como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, sendo Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.